Tribunal: TJPA
Processo: 0004567-42.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004567-42.2019.8.14.0067

APELANTE: MARLUS RAMON OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004567-42.2019.8.14.0067

COMARCA: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

APELANTE:
MARLUS RAMON OLIVEIRA

(ADV: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES – OAB/PA Nº 6.156)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A):
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

“A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’”.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018);

2.1.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.

3.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Marlus Ramon Oliveira
, por intermédio de advogado,

interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, que o
condenou à pena final definitiva de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado
,
pelos delitos tipificados
nos dispositivos 157, §2º, II e 157, §2º-A I, todos do Código Penal.

Narra a peça vestibular acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 08:30 horas, no Comercial Igreja, localizado na rua João Machado, s/nº, Bairro Centro, os denunciados acima qualificados, agindo com identidade de propósitos e unidades de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da vítima Leonaldo Saba Igreja.” (sic)

Irresignado, o
apelante alega
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, firmada tão somente com base no depoimento da vítima e de policiais militares, eis que despidos da neutralidade e isenção necessárias, devendo prevalecer o princípio do “in dubio pro reo”. Relata ainda, a existência de álibi em seu favor, pois alega que, no dia e hora do crime, estava zona ribeirinha de Mocajuba, em propriedade pertencente a sua avó, onde residia e trabalhava na colheita de açaí.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo a fim de que seja absolvido por insuficiência de provas.

O
dominus litis
, em contrarrazões, argumenta que a autoria e a materialidade delitiva restaram fartamente demonstradas através dos boletins de ocorrência de fls. 04 e 05, pelas fotografias acostadas aos autos de fls. 34/43, bem como, pelos depoimentos das testemunhas e declaração da vítima, prestados em juízo. Acrescenta ainda, o órgão ministerial que, a negativa de autoria do réu se apresenta isolada nos autos e carente de verossimilhança, inexistindo qualquer elemento cognitivo que corrobore o álibi do apelante, em inobservância ao preceito do art. 156 do CPP. Requer, portanto, o conhecimento e desprovimento da presente apelação.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pelas vítimas, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Para melhor análise, excerto da sentença condenatória, na parte de interesse:

“FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal intentada pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e §2''-A, I do Código Penal, em face dos réus, Bruno Dias Barradas, o qual encontra-se na condição de foragido; e, Marlus Ramon Oliveira, preso preventivamente desde o dia 1l/I 1/2019.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

A materialidade e autoria delitiva do crime em questão, estão devidamente comprovadas nos autos, considerando os depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais, em quase sua totalidade foram claros em apontar a pessoa do réu Marlus Ramon como um dos autores do fato típico.

(...)

A autoria delitiva é inquestionável. O réu foi reconhecido em juízo, e por mais de uma testemunha.

(...)

As demais provas, todas contundentes e afirmando se tratar do réu, corroboram todo o contexto probatório e deixam claro que a prática criminosa narrada na denúncia foi praticado por Marlus Ramon, com terceira pessoa.

O fato de ter afirmado em juízo que no momento do crime estava em lugar distante, não merece credibilidade, haja vista que não houve por parte da defesa qualquer elemento que pudesse comprovar a veracidade de tal versão.

(...)

Em conclusão, resta caracterizada a autoria delitiva imputada ao réu Marlus Ramon Oliveira na acusatória ministerial, no que toca ao crime descrito no art. 157, §2°, II e Art. §2°, A, I do Código Penal.”

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
as vítimas e testemunhas, informaram com riqueza de detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso da arma de fogo, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“Vítima Leonaldo Saba Igreja:

- que no dia dos fatos, estava em seu estabelecimento comercial realizando pagamento de seus funcionários, quando em dado momento, o réu e seu comparsa chegaram ao local em uma motocicleta, sendo que Marlus Ramon estava no carona do veículo. Logo em seguida, Marlus desceu e já
de arma em punho
, determinou que todos deitassem ao chão. Em seguida,
agarrou uma das testemunhas que estava no local
e se voltou para a vítima exigindo dinheiro. Disse a vítima ter repassado para o réu a importância de R$ 2.000,00. (dois mil reais)

- Após a prática criminosa, o réu Marlus subiu na motocicleta e se evadiu do local. Disse ainda a vítima, que
o acusado não utilizava qualquer adorno para encobrir o rosto
. Com relação ao comparsa do réu Marlus, afirmou que o mesmo usava capacete e, portanto, não soube dizer quem seria a pessoa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha Adelson Cantão:

- disse ter ido ao estabelecimento comercial da vítima para comprar um botijão de gás e nesse momento, enquanto conversava com Leonaldo, o réu Marlus Ramon entrou no local de
posse da arma de fogo
e, apontando-a para todos os que estavam no local, exigiu dinheiro da vítima Leonaldo, a qual lhe entregou certa importância em dinheiro, que não sou precisar.

A testemunha ainda:

- referiu-se em seu depoimento,
à tatuagem que o réu ostenta em um dos braços
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha Waldeir dos Santos Oliveira - policial militar:

- que participou da diligência que culminou com a prisão do réu Marlus Ramon
, disse em juízo tê-lo reconhecido, inclusive citando-o como ramonzinho.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha Moisés da Silva Lira:

- que também estava no comércio da vítima quando o réu e o piloto da moto chegaram. Afirmou que Marlus Ramon desceu do veículo já
de arma em punho
e exigiu dinheiro. Disse ainda que a vítima Leonaldo entregou ao acusado certa quantia em dinheiro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha/Informante Mayson Barradas Almeida - primo do réu Bruno Dias Barradas:

- que estava chegando em sua residência, por volta de 08:30 hs., quando foi abordado por Marlus Ramon e Bruno Dias Barradas,
o primeiro, com a arma de fogo
, exigiu que a testemunha os levassem até uma certa localidade, não sem antes tentar subtrair sua motocicleta, o que acabou por não ocorrer. (grifos nossos)”

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:
“
A autoria e a materialidade delitiva restaram fartamente demonstradas através dos boletins de ocorrência de fls. 04 e 05, pelas fotografias acostadas aos autos de fls. 34/43 e, bem como pelos depoimentos das testemunhas e declaração da vítima, prestados em juízo.
”

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas e testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra das vítimas como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Registro, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, é plenamente válido porquanto se cuida de agente do Estado, que a palavra tem presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, legitimidade para fundamentar a condenação, se coesa com os demais elementos de prova.

Ademais, o depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Averbo que, no caso em exame, o policial militar que participou da diligência, em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu o apelante, citando-o como Ramonzinho e ratificou os termos descritos na inicial acusatória.

Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

A propósito, confira-se excertos dos seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

"Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha"

(STF, RHC 108586, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 06-09-2011 PUBLIC 08-09-2011).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Segundo entendimento desta Corte, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
(HC n.º 236.105/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/6/2014)"

(STJ, AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015)”.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estava no interior de seu estabelecimento comercial – foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

Em que pese o esforço argumentativo das defesas dos apelantes, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das testemunhas e vítimas prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em juízo.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2°, II e §2°-A, I, todos do Código Penal
, é medida que se impõe.

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, importante frisar que o fato ocorreu em estabelecimento particular, durante o dia, e que, conforme depoimento da
vítima e de 02 (duas) testemunhas
, o acusado adentrou o estabelecimento com arma de fogo em punho.

Nesse contexto, pode-se perceber, que a grave ameaça restou plenamente configurada pelo uso de arma de fogo, fator preponderante para reduzir a resistência da vítima e lhe compelir a agir contra a sua própria vontade.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei).

Pelas raz
õ
es acima rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Houve, comprovadamente, a inversão da posse dos valores subtraídos pelo apelante (R$ 2.000,00). Portanto, é inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 18/10/2022